Tribunal: TJSP
Processo: 1042991-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pleito pela reintegração ao certame – Procedência – Ausência de adequação no ato administrativo, fundamentado em ilações, a concluir que a Administração desbordou dos limites da discricionariedade – Inexistência de

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pleito pela reintegração ao certame – Procedência – Ausência de adequação no ato administrativo, fundamentado em ilações, a concluir que a Administração desbordou dos limites da discricionariedade – Inexistência de motivos a desabonar a pessoa do candidato, ou demonstrar perfil incompatível com valores deontológicos da Corporação – Ambiência criminosa que não pode ser presumida em razão de antecedentes de familiares, sem comprovação de conivência – Histórico pessoal de outros que não podem ser transferidos ao autor – Expressiva subjetividade desprovida de fundamentos ligar a prática de jogos de videogames com cenas de violência ao envolvimento à incitação e apologia a atos criminosos – Exclusão indevida, que reclama a observância do princípio da proporcionalidade – Nulidade do ato e reinserção no certame bem decretadas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042991-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PATRÍCIO ERNANDES AMARAL DE
JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042991-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.428 - lt
2
Voto no 34.428
Apelação Cível no 1042991-48.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 3a Vara da Fazenda Pública
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: PATRÍCIO ERNANDES AMARAL DE JESUS
JUIZ: Luis Manuel Fonseca Pires
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO INGRESSO NA CARREIRA
DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL Pleito pela reintegração ao
certame Procedência Ausência de adequação no ato
administrativo, fundamentado em ilações, a concluir que a
Administração desbordou dos limites da discricionariedade
Inexistência de motivos a desabonar a pessoa do
candidato, ou demonstrar perfil incompatível com valores
deontológicos da Corporação Ambiência criminosa que
não pode ser presumida em razão de antecedentes de
familiares, sem comprovação de conivência Histórico
pessoal de outros que não podem ser transferidos ao autor
Expressiva subjetividade desprovida de fundamentos ligar
a prática de jogos de videogames com cenas de violência
ao envolvimento à incitação e apologia a atos criminosos
Exclusão indevida, que reclama a observância do princípio
da proporcionalidade Nulidade do ato e reinserção no
certame bem decretadas Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto às fls. 251 pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos
autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos morais movida por Patrício
Ernandes Amaral de Jesus, contra a r. sentença de fls. 240/243, cujo
relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido, para
determinar a reintegração do autor no concurso público como aprovado
na fase de investigação social, condenando a Fazenda Pública ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042991-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.428 - lt
3
pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo
sobre a condenação, a ser apurada em execução.

Busca a reforma da decisão proferida em desconformidade
com os critérios editalícios, defendendo a regularidade da exclusão do
autor no processo seletivo para ingresso na corporação da Polícia
Militar do Estado de São Paulo na graduação de soldado PM 2a Classe,
considerado inapto na fase de investigação social. Assevera que ao se
candidatar o autor tinha pleno conhecimento das condições
estabelecidas no edital, subscreveu termo e autorizou a averiguação de
sua conduta social, que visa apurar a compatibilidade da conduta
pessoal com o exercício do cargo que almeja.

Salienta que o autor foi considerado inapto por não atender
os requisitos de conduta ilibada e procedimento social irrepreensível
para os policiais militares, omitindo informações, verificando-se através
de investigação sigilosa, situações apuradas que não condizem com
idoneidade ética e moral para integrar os quadros da Corporação.

Assevera que o mérito da decisão administrativa, dotado de
natureza discricionária, não pode ser questionado em sede judicial; o ato
administrativo hostilizado encontra previsão legal e se insere na
competência da autoridade que o praticou; foi pautado na razoabilidade
de se estabelecer limitações para o exercício do cargo público,
inexistindo abuso ou desvio de poder, não havendo razão formal ou
material para que seja anulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042991-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.428 - lt
4

Cita entendimento do C. STF no sentido de que o
procedimento de investigação social é etapa do concurso e não
configura litígio ou acusação, dispensando o contraditório e a ampla
defesa, cabendo eventual justificativa no próprio formulário de
investigação fornecido ao candidato.

Postula o provimento do recurso, perseguindo o decreto de
improcedência (fls. 252/261).

Contrarrazões apresentadas às fls. 266/279.
Oposição inicial ao julgamento virtual (fls. 286), sem efeito
em razão da desistência expressa (fls. 291).

É o relatório.
Ação proposta por candidato de concurso público para o
ingresso inicial na carreira de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe,
conforme o Edital de abertura DP no 1/321/18, o qual, não obstante
aprovação nas demais fases, foi considerado inapto e reprovado na fase
de investigação social. A demanda foi julgada procedente, motivo do
inconformismo Fazendário.

A irresignação não comporta acolhida, merecendo
prevalecer a r. sentença pelos bem lançados fundamentos, cujas razões
ora se adota para evitar repetições desnecessárias, nos termos do
permissivo contido no artigo 252 do Regimento Interno desta A. Corte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042991-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.428 - lt
5
conforme jurisprudência deste E. STJ1.

Em acréscimo, destaca-se que descabe ao poder judiciário
adentrar ao mérito do ato administrativo, cabendo apenas ao Judiciário,
“examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a lei,
para decretar sua nulidade se reconhecer que essa conformidade
inexistiu.”2.

Em se tratando de concurso público, procedimento
administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar
os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas3, a
Administração Pública tem a prerrogativa de impor pré-requisitos de
admissibilidade e o dever de recusar, fundamentadamente, aqueles que
revelem incompatibilidade física, intelectual ou moral, com o exercício
da função pública inerentes ao cargo.
Ao Poder Judiciário cabe apenas exercer o controle
jurisdicional da legalidade do ato, sob o prisma dos princípios da
motivação, igualdade, razoabilidade e proporcionalidade.
O concurso em tela é regido por Lei e regulamentado por
Decreto que prevê a investigação social como fase eliminatória.
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n.
592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-
DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 31a ed rev., ampl. e atual., Rio de
Janeiro, Forense, 2018, p. 251.
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 32a ed., São Paulo, ed.
Atlas, 2018, p. 673

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042991-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.428 - lt
6
A investigação social, por seu turno, possui como escopo
apurar os requisitos de conduta ilibada e idoneidade previstos pelos
candidatos ao ingresso na Corporação. Busca identificar condutas
inadequadas que poderiam comprometer o bom exercício da função
(artigo 5o, “caput”, I e II, e § 1o, do Decreto no 41.113/96).
Consideradas as peculiaridades do cargo, cuja atuação é
voltada à proteção da coletividade e traçados os requisitos específicos
ao desempenho do cargo, a investigação social se mostra indispensável
ao poder público, justificando a invasão na vida pessoal do candidato
com o levantamento sigiloso de dados estritamente pessoais, gozando a
Administração de discricionariedade na análise dos elementos
concretos, a ser anulada somente em caso de excesso ou
desproporcionalidade.
Nesse ponto, elucida Carvalho Filho que: “Questão
delicada e complexa é aquela que diz respeito à 'capacitação moral' do
candidato instituída como requisito de acesso em fase às vezes
denominada de 'investigação social'. Esse tipo de aferição nem sempre
é muito simples e pode dar margem à arbitrariedade por parte dos
agentes integrantes da comissão de concurso”. E conclui: “A melhor
posição, portanto, é a que não admite excessos nem restritivos nem
imoderadamente amplos.”4
Tecidas referidas premissas, na análise do caso em
comento, bem sopesou a r. sentença que o ato administrativo atacado
4 Ob. cit. p. 705.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042991-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.428 - lt
7
desbordou dos limites da discricionariedade, à medida que transcendeu
a inexistência de dados objetivos a pesar contra o candidato, para
considerar dados subjetivos para presumir ambiência criminosa e
personalidade violenta.
Afinal, não pode pesar sobre si os antecedentes criminais
do pai com quem não reside desde os três anos de idade, tão pouco os
do padrasto na época que convivam, e que sequer poderia ser do seu
conhecimento.
Por seu turno, a mãe figurou como vítima em um dos
Boletins de Ocorrência apontado e no outro, em que figura como autora
do crime de ameaça e foi beneficiada com a Lei 9099/95, data de época
em que era criança.
Ambiência criminosa pressupõe convivência e conivência,
não se estabelece simplesmente por laços de parentesco. Como bem
pontuado na r. sentença, o histórico pessoal de outros não podem ser
transferidos ao autor.
Fato é que contra sua pessoa nada foi apurado, além do que
é dado a jogos de videogames com cenas de violência, cediço que não
se tratam de jogos ilícitos, mas sim disponíveis no mercado, acessíveis a
qualquer interessado. De novo surge no relatório expressiva
subjetividade com superlativo dimensionamento a citação de jogos e
séries em rede social como envolvimento à incitação e apologia a atos
criminosos. Novamente citando a sentença, “a ilação sustentada pela ré
é uma especulação, sem qualquer base científica” (fls. 243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042991-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.428 - lt
8
Noutro norte, provou ele estar laborando com registro em
carteira profissional como auxiliar administrativo em hospital público.
Tais circunstâncias levam a concluir pela falta de
adequação do ato atacado, de molde a constituir violação ao princípio
da proporcionalidade. Nada de concreto há nos autos sobre o autor que
ateste um perfil incompatível com valores deontológicos da
Corporação, a ratificar o ato administrativo.
A corroborar o entendimento externado, seguem os
seguintes precedentes, em hipóteses análogas à dos autos:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao
cargo de Soldado da Polícia Militar
2a Classe. Exclusão do
certame por reprovação na fase de investigação social. Ambiência
criminosa. Insubsistência. Condutas de familiares não se comunicam
irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal).
Uso
de
tóxicos.
Insubsistência.
Informações
trazidas
pela
Administração frágeis e desencontradas, infirmadas pelas provas dos
autos. DANOS MORAIS. Pedido não conhecido, porquanto não
devolvido na apelação. Sentença de improcedência reformada para
parcial
procedência.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1018966-68.2019.8.26.0053; Relatora: Heloísa Martins Mimessi; 5a
Câmara de Direito Público; j. 29/06/2020).
AÇÃO ANULATÓRIA Ato Administrativo Concurso público
Soldado PM 2a Classe Reprovação na fase de investigação social
Não comprovação pela Fazenda do inadimplemento de obrigações
financeiras do autor Mero revés financeiro também não seria
capaz de eliminar candidato do certame Ambiência criminosa
Inocorrência A pesquisa social deve se resumir na vida pregressa
da pessoa do candidato, e não de seus parentes e afins Omissão no
formulário relativa aos registros policiais dos parentes do padrasto e
irmã do autor que não afronta os princípios da Administração
Pública
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042991-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.428 - lt
9
razoabilidade Dano moral Inocorrência Trata-se apenas de
meros aborrecimentos vivenciados pelo apelante, que não ensejam a
caracterização de um dano moral Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível 1046748-89.2015.8.26.0053;
Relator: Camargo Pereira; 3a Câmara de Direito Público; j.
03/07/2020).
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATA
CONSIDERADA INAPTA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
Fatos apontados pela Comissão do Concurso que, considerados
isoladamente, não servem para reprovar a candidata no certame.
Deficiência da motivação do ato que a excluiu do concurso.
Prevalência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Precedentes. Sentença reformada para julgar procedente a ação.
Recurso provido. (Apelação Cível 1063809-21.2019.8.26.0053;
Relator: Marcelo Semer; 10a Câmara de Direito Público; j.
10/07/2020).
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

CONCURSO PÚBLICO POLICIAL MILITAR Soldado PM 2a
Classe (Edital no DP-1/321/18) - Pretensão de anular a decisão que
reprovou o candidato na fase de Investigação Social Omissão
irrelevante em relação à multa de trânsito Ausente razoabilidade e
proporcionalidade do ato administrativo
Cabimento de sua
reinserção ao certame - Inexistência de dano moral - Sucumbência
recíproca
Sentença de improcedência reformada em parte

Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1021113-67.2019.8.26.0053; Relatora: Ana Liarte; 4a Câmara de
Direito Público; j. 06/07/2020).

Destarte, a reinserção do candidato no certame era de
mesmo de rigor, conforme bem decidido na sentença.

Mantida a sentença de procedência, impõe-se a majoração
dos honorários arbitrados a título de honorários recursais em 2%, com
supedâneo no art. 85, § 11o do CPC.
Para fins de prequestionamento, cabe consignar que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042991-48.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.428 - lt
10
avulta vulneração a dispositivo constitucional ou infraconstitucional
invocado no recurso.

Ante ao exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)